Tribunal: TJDFT
Processo: 0739560-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BAR E TABACARIA LIBANÊS EIRELI contra a decisão interlocutória que, no mandado de segurança impetrado contra ato que imputa ao DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DF, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais, o agravante/impetrante sustenta, em suma, que merece reforma a decisão agravada que entendeu que o ato administrativo de interdição é privilegiado da presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, bem como entendeu que o Poder Judiciário não possui o condão de adentrar ao mérito da sanção administrativa. Assevera que o termo de interdição do seu estabelecimento comercial não observou os princípios da proporcionalidade da sanção imposta e não considerou a correta aplicação do princípio da legalidade, visto que todos os requisitos da legislação sanitária teriam sido devidamente cumpridos. Nesse prisma, afirma que, conforme as fotos, projeto e o vasto lastro probatório anexado aos autos demonstram que os requisitos necessários e restritivos para o funcionamento regular da agravante estão devidamente corretos. Defende que todos os requisitos para o cumprimento do disposto no inciso II, do parágrafo 2o, do artigo 3o do Decreto no 2.018/1996 e demais legislações sanitárias foram devidamente observadas pela agravante. Requer, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que haja a suspensão dos efeitos do Termo de Interdição no 105.474, para que a agravante possa exercer sua atividade econômica sem qualquer restrição até ulterior julgamento do processo administrativo. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo (ID 31340608). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do CPC/15). Ou seja, a concessão da tutela antecipada recursal inaudita altera pars é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta de uma das partes possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Ademais, a ação constitucional do mandado de segurança, prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos, de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Lado outro, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. Conforme salientado, a antecipação dos efeitos da tutela é medida excepcional, razão pela qual, em cognição sumária não exauriente, tenho que os fatos narrados na inicial não são suficientes para a demonstração dos requisitos necessários a justificar a concessão da medida antecipatória. Com efeito, consoante bem ressaltou a decisão agravada, o ato administrativo proveniente do poder de polícia próprio da Administração Público possui presunção relativa de veracidade e legalidade, sendo ônus da parte comprovar categoricamente o contrário. No caso dos autos, não é possível vislumbrar, de imediato, qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte dos servidores que realizaram a fiscalização sanitária no estabelecimento comercial da agravante, sendo certo que eventuais controvérsias fáticas, caso existentes, devem ser analisadas após o devido contraditório processual, com as informações da autoridade coatora na origem e com as contrarrazões a este agravo de instrumento. Nesse sentido, ao menos neste momento de cognição sumária, deve-se privilegiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se.